Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019792-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUNIOR PATRICK DOS REIS - CPF: 716.026.721-48 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA SANTOS - CPF: 051.930.193-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN RODRIGOS ROCHA MACHADO - CPF: 713.759.941-90 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO ROUBO – CRIME PRATICADO DURANTE A MADRUGADA – CONCURSO DE AGETES – EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – GRAVE AMEAÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO – REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS – ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL

– ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do roubo - concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo - justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 532575/DF)

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (HC no 367.118/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019792-08.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): JUNIOR PATRICK DOS REIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUNIOR PATRICK DOS REIS contra ato comissivo do Juízo da
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE no 1009853-78.2021.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, §2o, II do CP -
(ID 107764485 – fls. 59/65).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário e tem endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicadas as medidas cautelares (ID 107764484), com documentos (ID 107764485).

O pedido liminar foi indeferido (ID 108043469).

O Juízo singular prestou informações

(ID 108813988/ ID 108813992).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Remédio Constitucional impetrado em favor do paciente – constrangimento ilegal – prisão preventiva decretada ante a suposta prática de crime de roubo majorado praticado pelo paciente – Alegação do impetrante: Ausência dos requisitos - fundamentação genérica – Bons predicados - Impossibilidade – Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 109085452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
11.10.2021
, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“
[...]De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para
garantir o resguardo da ordem pública
, porquanto o
modo de operação dos agentes
, de acordo com o que consta nos autos, o crime foi praticado durante a madrugada (03h23), tendo os acusados usado uma réplica de arma de fogo para subtrair o celular da vítima. [...]

Neste diapasão, não se descura que, segundo entendimento do STJ,
‘o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente’
(RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

Como se não bastasse, no que pertine ao autuado
Junior Patrick dos Reis
, verifica -se, em pesquisa ao sistema Apolo/SIAP, que possui anotados em seu desfavor autos de prisão em flagrante, pela prática do crime de furto e por roubo, executivo de pena por furto qualificado (Código: 21573 Vara única de Juscimeira/MT), executivos de pena (códigos: 38921; 174141; 190327; 195779; 0005722 -19.2017.811.0040; 42329 todos de Sorriso/MT), havendo portanto,
risco social que precisa ser contido, diante da reiteração criminosa
.

Neste rumo de ideias, de acordo com o Enunciado n.06, do e. Tribunal de Justiça,
‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, calhando vincar que predicados pessoais favoráveis, ainda que presentes, de per si, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. [...]

III – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] JUNIOR PATRICK DOS SANTOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Anderson Candiotto, Juiz de Direito – ID 107764485-fls. 59/65)

Em 9.11.2021, o paciente foi denunciado por roubo majorado pelo concurso de pessoas (PJE no 1009968-02.2021.8.11.0040).

Em 30.11.2021, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1009968-02.2021.8.11.0040).

A audiência de instrução está designada para o dia 16.12.2021 (PJE no 1008706-17.2021.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente e o corréu Wagner da Silva Santos teriam praticado o roubo durante a madrugada, com emprego de simulacro de arma de fogo, para subtrair o celular da vítima.

A forma de execução do roubo - concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo - justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 532575/DF - Relator: Min. Jorge Mussi – 17.12.2019).

Por sua vez, os predicados pessoais favoráveis não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.” (www.tjmt.jus.br)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas, ao considerar a reiteração em crimes patrimoniais, visto que possui uma condenação por roubo simples a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, transitada em julgado em 30.6.2016 (Código no 116490/Comarca de Sorriso/MT); e duas condenações por furtos simples a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 1 (um) ano de reclusão (Códigos 103221 e 143024/Comarca de Sorriso/MT).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021